Tribunal: TJDFT
Processo: 0085605-27.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0085605-27.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ALAIDE DE SOUZA AMORIM D E S P A C H O O presente processo encontrava-se sobrestado aguardando julgamento dos Res 591797/SP e 626307/SP, submetidos ao regime de repercussão geral. Certifique a Turma se ocorreu o trânsito em julgado dos paradigmas citados. Intime-se as partes sobre a existência de acordo. Publique-se. Intime-se. Brasília, fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora